Tribunal: TJMT
Processo: 1072238-77.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072238-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ITAMAR CATARINA DA SILVA - CPF: 162.369.551-15 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), WELLINGTON SANTOS FERNANDES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1072238-77.2024.8.11.0001.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): ITAMAR CATARINA DA SILVA.

Recorrido(s): BRADESCO S.A. E NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude em transferência bancária via PIX. A recorrente alega falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras reclamadas e requer a reforma da sentença. Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços das instituições financeiras, que justifique a responsabilização pelos prejuízos suportados pela consumidora em razão de golpe aplicado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da instituição e o dano experimentado pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A consumidora realizou a transferência utilizando seu próprio aparelho, com acesso autorizado e uso de senha pessoal, não havendo demonstração de falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras.

A autora não impugna de forma específica a alegação de que a transação foi executada por meio de credenciais legítimas, nem comprova comunicação imediata do ocorrido que permitisse eventual bloqueio.

Restando configurada culpa exclusiva da consumidora, rompe-se o nexo causal necessário à responsabilização civil das instituições financeiras, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A realização da transação por meio de aparelho autorizado e com uso de senha pessoal do consumidor caracteriza ausência de falha na prestação do serviço bancário.

A comunicação tardia do golpe e o registro extemporâneo de boletim de ocorrência inviabilizam a adoção de medidas eficazes pelas instituições financeiras, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002; TJ-MG, AC 10000220734552001, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272845888, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Falha na prestação do serviço;

2) Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões apresentadas nos IDs 272845899 e 272904376, os recorridos refutam os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em 15/08/2024, recebeu uma ligação de suposto preposto do reclamado Banco Bradesco S.A., sendo induzida a acessar sua conta bancária junto à instituição Nu Pagamentos. Na ocasião, foi realizada a transferência no valor de R$ 2.990,90 (dois mil novecentos e noventa reais e noventa centavos), oriundo do limite do cheque especial, para a conta corrente do Banco Bradesco, via chave Pix +55 77 93301-6496, em nome de Wellington Santos Fernandes.

Alega que, em seguida, buscou providências administrativas junto às instituições financeiras reclamadas, além de noticiar o fato às autoridades policiais. Contudo, não obteve qualquer retorno efetivo, tampouco informações sobre o recebedor do valor.

Sustenta que, apesar de ter comunicado o ocorrido de forma imediata, as instituições alegaram impossibilidade de adoção de qualquer medida, orientando a autora a buscar a tutela judicial de seus direitos.

O Banco Bradesco, por sua vez, argumenta que a transação foi realizada mediante o uso de senha pessoal, e que, diante da contestação, procedeu à devolução parcial do valor (R$ 0,90), sendo o restante recusado por ausência de saldo na conta do recebedor.

A Nu Pagamentos, por sua vez, sustenta que a parte autora utilizou aparelho autorizado e senha pessoal para a realização da transação, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe de transferência via PIX", em que os golpistas entram em contato via telefone simulando serem da Central de Atendimento da instituição financeira. O comprovante da transferência realizada em favor de “WELLINGTON SANTOS FERNANDES – CPF: 117.469.945-09” ID. 172027198) demonstra flagrantemente a existência de fraude, pois realizada em benefício de terceiro, a quem a reclamante desconhece, evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados e as informações repassadas.

É importante frisar que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança que são superados pela conduta desprovida de cautela por parte do correntista/consumidor.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa com quem estava falando, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de entrar em contato com o canal oficial do banco reclamado para se certificar das informações repassadas, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumidor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Nesse caso, não vislumbro a falha na prestação dos serviços do banco requerido, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta das promovidas narrada na inicial e o prejuízo reclamado, de forma que não há como se responsabilizá-lo. (...) (Grifei)

Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, cabendo à parte reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

No caso em análise, observa-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade dos reclamados pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

A reclamada Nu Pagamentos afirmou que a transação foi realizada por meio de aparelho autorizado, com o uso de senha pessoal da própria autora, fato que não foi impugnado de forma específica pela reclamante.

Dessa forma, não seria possível à instituição financeira presumir que se tratava de operação fraudulenta, tendo em vista que a movimentação foi realizada por meio do aplicativo da própria autora.

Ademais, ressalta-se a ausência de prova quanto à comunicação imediata do ocorrido. Conforme consta no ID 272845860, a transferência via PIX foi realizada em 06/08/2024, às 14h50min, enquanto as contestações da autora ocorreram somente às 20h01min (ID 272845885) e 20h15min (ID 272845879) do mesmo dia. Além disso, o Boletim de Ocorrência nº 2024.243382 somente foi registrado em 15/08/2024 (ID 272845859).

Ressalte-se, ainda, que conforme se extrai do ID 272845879, foi acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que resultou na devolução do valor de R$ 0,90 (noventa centavos), repassado à parte autora.

Para a caracterização da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No presente caso, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre eventual conduta dos reclamados e os prejuízos suportados pela consumidora, razão pela qual não se verifica falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização das instituições financeiras.

Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A insurgência recursal se baseia na alegada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não adotar mediadas de segurança aptas a coibir a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira contribuiu para a prática da fraude e, portanto, deveria responder pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas a imputação de responsabilidade depende da comprovação de nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC).

4. No caso, a fraude foi conduzida por terceiros, com a colaboração do próprio consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, vulnerabilizou sua conta bancária.

5. A operacionalização da fraude mediante atuação negligente do consumidor afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.

6. A ausência de nexo causal afasta os elementos que justifiquem o dever de indenizar pela instituição financeira, quer na esfera material, quer na esfera moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e, com isso, afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

2. Ausente a configuração do dano moral quando a instituição financeira não contribui para o evento danoso e o consumidor, ao seguir instruções de estelionatários, age de forma negligente, facilitando a concretização da fraude.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002.

(N.U 1006052-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (Grifei)

Desse modo, ainda que a autora tenha sido vítima de um golpe, não há que se imputar responsabilidade aos demandados, uma vez que não foram beneficiados pela fraude nem contribuíram para a sua ocorrência.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 13, nos seguintes termos: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” (Destaquei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025